Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804322-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804322-29.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO EM CADIN. SEGURO-GARANTIA E DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que negara provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Estado do Pará. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à possibilidade de suspensão do protesto da CDA e da inscrição no CADIN, sustentando a existência de dupla garantia do débito (seguro-garantia e posterior depósito judicial) e suposta interpretação equivocada dos arts. 7º da Lei 10.522/2002 e 13 da Lei Estadual 8.873/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da embargante, consignando que a prestação de seguro-garantia e mesmo o posterior depósito judicial não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, conforme interpretação pacífica do STJ do art. 151 do CTN.

5.

A decisão impugnada fundamentou-se ainda na constitucionalidade do protesto da CDA, que é meio legítimo de cobrança, não configurando sanção política, mesmo na presença de garantia do débito.

6.

Não foi verificada omissão quanto à análise de fatos supervenientes ou da possibilidade de suspensão com base no inciso V do art. 151 do CTN, tampouco contradição na interpretação da legislação aplicável.

7.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos foi corretamente afastada, diante da ausência de vício a ser sanado e da natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A simples discordância com os fundamentos do acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração com intuito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, art. 151, V; Lei 10.522/2002, art. 7º; Lei Estadual do Pará 8.873/2019, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; jurisprudência reiterada do STJ sobre não suspensão da exigibilidade com seguro-garantia.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
, em face do Acórdão de ID nº 23400132, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada pela empresa em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE DO PROTESTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO ESTADO (CADIN-PA). POSSIBILIDADE. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Inconformado com o
decisum
, STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA opôs o presente aclaratório (ID nº 23659170).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia. Sustenta que, embora o Tribunal tenha reconhecido a validade da caução prestada por meio de apólice de seguro-garantia, não analisou adequadamente os fundamentos que autorizariam a suspensão dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da inscrição da embargante no CADIN/PA.

Argumenta que, além de garantir o juízo mediante seguro, a embargante realizou posterior depósito judicial integral do valor exigido na execução fiscal, o que, em seu entender, configura a dupla garantia do débito e evidencia o cumprimento dos requisitos legais para suspensão dos atos constritivos. Alega que o acórdão deixou de enfrentar a possibilidade de suspensão da exigibilidade com base no inciso V do art. 151 do CTN, diante da existência de pedido de tutela provisória, e não explicitou por que tal fundamento foi desconsiderado.

Sustenta, ainda, que houve erro de interpretação quanto ao art. 7º da Lei nº 10.522/2002 e ao art. 13 da Lei Estadual nº 8.873/2019, os quais, segundo a embargante, preveem requisitos alternativos — e não cumulativos — para a suspensão do registro no CADIN. Além disso, aponta que o v. acórdão não considerou fatos supervenientes e relevantes, como o efetivo depósito judicial do valor integral do débito.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo efeitos infringentes aos embargos para, ao final, reformar o acórdão embargado, com a consequente determinação de suspensão do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e da inscrição da empresa no CADIN/PA.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e que os embargos se revestem de caráter meramente infringente, visando rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC (ID nº 24386531).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Em que pese a tentativa da embargante de infirmar o conteúdo do v. acórdão de ID nº 23400132, verifica-se, com rigor técnico e jurídico, que as razões ventiladas nos embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão ou contradição no julgado, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia foi decidida à luz dos dispositivos legais expressamente invocados e amplamente debatidos no voto condutor, em especial o art. 151 do Código Tributário Nacional, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 7º da Lei Federal nº 10.522/2002, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

No tocante à alegada omissão quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inciso V do art. 151 do CTN, observa-se que o v. acórdão enfrentou expressamente essa tese. A decisão embargada consignou, de forma clara e fundamentada, que a prestação de seguro-garantia – ainda que previamente ao ajuizamento da execução fiscal – não configura, por si só, hipótese legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento decorre da taxatividade das hipóteses previstas no referido artigo, conforme reiterada jurisprudência do STJ, segundo a qual a caução prestada mediante seguro-garantia tem como única finalidade garantir o juízo, autorizando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), mas não suspende o crédito executado nem impede o protesto da CDA ou o registro no CADIN.

Ademais, no que tange à suposta contradição acerca da interpretação do art. 7º da Lei nº 10.522/2002 e do art. 13 da Lei Estadual nº 8.873/2019, equivocada é a leitura conferida pela embargante. O v. acórdão deixou assentado que a jurisprudência do STJ, em interpretação uniforme do art. 7º da Lei nº 10.522/2002, exige o cumprimento cumulativo dos dois requisitos ali previstos: (i) ajuizamento de ação com oferecimento de garantia idônea e suficiente e (ii) suspensão da exigibilidade do crédito objeto do registro.

No que diz respeito ao protesto da CDA, igualmente não há qualquer contradição ou ausência de enfrentamento. O acórdão, com base na jurisprudência, destacou que é constitucional o protesto de CDA como meio legítimo de cobrança e não como sanção política. Assim, mesmo que o débito esteja garantido por seguro ou mesmo por depósito, o protesto, em si, não é medida desproporcional nem inconstitucional, desde que ausente suspensão da exigibilidade.

Outrossim, quanto ao perigo de dano e à alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, essas matérias foram devidamente analisadas e afastadas no julgado embargado. O acórdão foi categórico ao afirmar que não restou comprovada a probabilidade do direito nem o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC. A existência de garantia idônea, por si só, não evidencia verossimilhança jurídica nem dano irreparável, especialmente diante da inexistência de medida judicial que suspenda a exigibilidade.

Por fim, a tentativa da embargante de conferir efeitos infringentes ao presente recurso se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, cuja função precípua é a integração do julgado, e não sua modificação. Ainda que excepcionalmente se admita a atribuição de efeitos modificativos, tal hipótese pressupõe a efetiva demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que, como se viu, não se verifica no caso concreto.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025